Tribunal: TJPA
Processo: 0802731-08.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802731-08.2024.8.14.0008

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NATANAEL FERREIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802731-08.2024.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

APELADO: NATANAEL FERREIRA CORREA

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Aviso de recebimento com informação de "não procurado". Insuficiência para comprovação da mora. Distinguishing em relação ao tema 1132/stj. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e devolvida com a informação "não procurado" constitui meio idôneo para comprovar a mora; e (ii) analisar a aplicabilidade do Tema 1132 do STJ ao caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora do devedor fiduciário é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4.

A jurisprudência consolidada admite que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, não sendo necessário o recebimento pessoal. Contudo, a devolução da correspondência com a informação "não procurado" não comprova a efetiva notificação do devedor, diferindo de hipóteses como "ausente", "mudou-se" ou "recusado", nas quais se presume a ciência do destinatário.

5.

No caso concreto, o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido pelos Correios com a anotação "não procurado", indicando que a entrega não foi efetivada e que o devedor não teve ciência da notificação, frustrando a constituição válida da mora.

6.

O Tema 1132 do STJ não se aplica ao presente caso, pois trata da dispensa da comprovação do recebimento pessoal da notificação quando há prova de sua remessa ao endereço do contrato. No entanto, a situação dos autos é distinta, pois não houve sequer a entrega da correspondência no endereço do devedor, configurando distinguishing em relação ao referido precedente.

7.

A ausência de comprovação da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição do devedor fiduciário em mora é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial válida. 2. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" não comprova a efetiva ciência do devedor, sendo insuficiente para a constituição da mora. 3. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando a notificação não é entregue no endereço do devedor, diferenciando-se das hipóteses em que o aviso de recebimento é assinado por terceiros ou há recusa expressa do destinatário. 4. Na ausência de comprovação válida da mora, é cabível a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 330, IV, e 485, I e IV; Decreto-Lei 911/69, art. 2º, §2º; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/08/2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0809427-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04/04/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que - nos autos da Ação de Busca e Apreensão
,
movida em face de
NATANAEL FERREIRA CORREA -,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A decisão apelada possui o seguinte teor:

“Conforme já exposto em decisão anterior deste juízo, o caso dos autos não é abarcado pelo precedente vinculante fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos que deram ensejo ao tema 1132. Nesse sentido, estabeleceu o Tribunal da Cidadania no precitado tema: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Ocorre que, nestes autos, não ocorrera envio da notificação pela parte autora, visto que o AR, juntado na inicial, indica como motivo da devolução “NÃO PROCURADO”, revelando que a agência postal não faz entregas na localidade do destinatário. Logo, repiso, não é caso de ausência de comprovação de recebimento da notificação, mas de ausência da própria remessa. Sendo, portanto, a situação aqui tratada, distinta do precedente obrigatório firmado pelo STJ (distinguishing). A título de esclarecimento, interessante pontuar que a situação em apreço não se confunde com outras possibilidades de insucesso na notificação que são admitidas pela Corte de Superposição para fins de comprovação da mora, tais como: “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência do endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”, consoante se extrai do inteiro teor do julgado, constante do Informativo 782 de 2023, divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça: (...)

1. Por todo o exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, na forma arts. 330, IV e 485, I e IV, do CPC/2015. 2. CONDENO a parte autora, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões recursais, esclarece o Apelante que propôs a demanda em face da parte ré em decorrência do descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de honrar com as parcelas relativas ao contrato de financiamento entabulado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Destaca-se que o escopo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Argumenta-se que a comprovação da mora é um requisito essencial para a busca e apreensão do referido bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto Lei 911/69, com as alterações promovidas pela lei 13.043/2014. Afirma, também, ser necessária a aplicação do Tema nº 1132 do STJ no presente caso. Nesses termos, postula:

“(...) o recebimento no efeito suspensivo do presente RECURSO DE APELAÇÃO e posteriormente seja provido para DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, eis que a notificação foi encaminhada ao endereço do contrato, o que é suficiente para comprovação da mora, de acordo com REsp 1.951.888 (RCI - Tema 1.132).”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão do Juízo de 1º Grau, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 3°do Decreto Lei n° 911/1969 c/c o art. 300 e seguintes do CPC.

Pois bem.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual.

Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014.

Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID

23741313 - Pág. 2), enviado para o endereço do devedor, agora apelado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de
"não procurado"
, o que resultou no indeferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros.

Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida,
pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora,
procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. DEVEDOR NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE

1.

No caso concreto, não restou comprovada a constituição in mora do devedor, na medida em que a notificação extrajudicial apesar de ter sido encaminhada exatamente ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário, foi devolvida com a informação de "NÃO PROCURADO".

2.

Notificação Extrajudicial apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809427-55.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023) – grifado.

------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. o Aviso de Recebimento informando que "não procurado" não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço.

2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815284-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) - grifado

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso.

Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, ‘a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário’
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor. 4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020 - grifei).

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento.

No que tange a aplicação do Tema nº 1132 do STJ, analisando detidamente os presentes autos,
entendo inaplicável ao caso o Tema nº 1132 do c. STJ, uma vez que foi juntada pela instituição financeira, ora apelante, notificação extrajudicial endereçada para o apelado, que, todavia, restou frustrada por
motivo de “não procurado
”, o que significa que o
destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas, não servindo, portanto, para constituir em mora o devedor
, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

No mais, há de se diferenciar dos outros tipos de retorno como “não encontrado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”, “desconhecido” “recursado” ou até mesmo “ausente” ou “falecido”, em que há o cumprimento do ônus para constituição de mora.

Da própria leitura dos núcleos de ação do operador logístico, depreende-se que o destinatário foi procurado, mas não foi efetivada a entrega por qualquer dos motivos acima, o que diverge, sem sombra de dúvidas, da hipótese de “não procurado”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. 1.
Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação do devedor via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização
. 3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão”.
(
TJ-MT
- AI: 10173769620238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023 - grifado).
.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA
. sentença mantida.Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado).

----------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TENTATIVA FRUSTRADA (MOTIVO: NÃO PROCURADO). PROTESTO NÃO REALIZADO. MORA NÃO COMPROVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 58 DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-SC
- APL: 50025023520218240036, Relator: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial – grifado).

Assim, considerando que a notificação extrajudicial não foi realizada conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência e legislação brasileira, a decisão criticada deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
conheço e nego provimento

ao presente recurso de apelação cível,
mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025